Tribunal: STF
Processo: Rcl 88364
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM alega ter a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1012265-49.2024.8.26.0269, aplicado equivocadamente o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 590.260 (Tema 139/RG), bem como negado vigência às Súmulas Vinculantes n. 37 e 42.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria (salário-base, vantagens e promoções), amparada em integralidade e paridade com os servidores da ativa, nos termos da EC n. 41/2003. 

Sustenta que “o assunto não é integralidade/paridade pura, porém, sim, paridade-reajuste (ou revisão), lembrando que somente é possível cumprir a paridade-reajuste mediante legislação local, pois sempre foi assim antes”.

Aduz que, no período de 2023 a abril de 2025, “não há que se falar em observar o reajuste dado pela PREFEITURA, seja qual ele for, repita-se, por ausência de lei local que obrigue o SEPREM”.

Pontua a existência de fato superveniente relativo à promulgação da Lei Complementar Municipal n. 250, de 20 de maio de 2025, que dispôs sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, vindo a englobar as diferenças salariais pretendidas pela beneficiária.

Alega não haver direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, motivo pelo qual o órgão reclamado aplicou indevidamente a tese jurídica fixada no Tema 139/RG, violando o disposto nas Súmulas Vinculantes n. 37 e 42.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Cinge-se a controvérsia a avaliar se, ao julgar procedente o pedido de revisão de proventos de aposentadoria e condenar o réu, ora reclamante, ao pagamento das diferenças apuradas, o Juízo reclamado afrontou o enunciado das Súmulas Vinculantes n. 37 e 42, aplicando equivocadamente a tese jurídica firmada no Tema 139 da Repercussão Geral.

A Súmula Vinculante n. 37 estabelece o seguinte:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Por outro lado, a Súmula Vinculante n. 42 assim dispõe:

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada negou provimento a recurso inominado para manter a sentença de procedência do pedido formulado na inicial, nos termos de acórdão assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. PROFESSORA APOSENTADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. REVISÃO DA APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CABIMENTO. EC 41/2003. Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada. Súmula 85 do E. STJ. Servidora pública inativa que preenche os requisitos previstos nos arts. 6º e 7º da EC 41/2003 e no art. 2º da EC 47/2005, fazendo jus à integralidade e paridade de vencimentos. Reajuste aos servidores em atividade que não corresponde aos valores dos proventos de aposentadoria. Necessidade de adequação em virtude da paridade de vencimentos. Direito à revisão dos proventos que independe de regulamentação municipal específica da Lei 11.738/2008. Chamamento ao processo. Impossibilidade de intervenção de terceiros no juizado especial. Art. 10 da Lei 9.099/1995. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (eDoc. 10, fl. 51) (Grifei)

Extrai-se da decisão impugnada que não houve qualquer aumento de vencimentos de servidor público à luz do princípio da isonomia, tampouco vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Ao contrário, assegurou-se à parte beneficiária a equiparação de seus proventos de aposentadoria com a remuneração percebida pelos servidores do magistério em atividade, tendo em vista o direito à integralidade e paridade no caso concreto, já que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC 41/2003. 

Logo, não se verifica conexão ou estrita aderência entre o ato reclamado e o disposto nas Súmulas Vinculantes n. 37 e 42, cujos contextos envolvem a composição da remuneração de servidores em atividade (vencimentos) e, não, de aposentados (proventos), como é a hipótese em exame.

Da mesma forma, também não se constata violação ao decidido no Tema 139 da Repercussão Geral, cuja tese jurídica transcrevo a seguir:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Uma vez assentado o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a aposentadoria com proventos integrais e paritários, além da existência de “nítida disparidade entre o valor pago à recorrida e aos servidores da ativa”, o acórdão reclamado não destoa do entendimento firmado no paradigma acima mencionado.

Correta, portanto, a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 139/RG), nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, mantida em sede de agravo interno pelo órgão reclamado.

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, além do exame da legislação local, providências vedadas em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, cito precedentes que apreciaram casos análogos envolvendo pedido revisional de proventos em desfavor do SEPREM, ora reclamante: Rcl 85.143, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02/12/2025; e Rcl. 84.580, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/10/2025.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente